Tribunal: STF
Processo: ARE 1550045
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vaner Ramao Santana Balta Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), uso de documento falso (art. 304 do CP) e falsificação de documento público (art. 297 do CP), à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 882 dias-multa. A defesa busca a absolvição pelo crime de tráfico, alegando coação moral irresistível, a aplicação do tráfico privilegiado, e a redução da pena em virtude da confissão espontânea e menoridade relativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal para alguns dos pedidos defensivos; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição do recorrente com base na tese de coação moral irresistível; e (iii) analisar o cabimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e a adequação da dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, afastamento da causa de aumento por tráfico interestadual, e fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal pela atenuante de menoridade relativa, pois o recorrente não foi acusado por associação para o tráfico, nem lhe foi imputada a majorante de interestadualidade, e o requisito da menoridade relativa é objetivo, sendo inaplicável ao caso. 



    4. A tese de coação moral irresistível não se sustenta, pois o recorrente não comprovou as ameaças alegadas, que se mostraram genéricas e desprovidas de suporte probatório. A jurisprudência estabelece que a inexigibilidade de conduta diversa exige prova robusta de ameaça irresistível, o que não foi demonstrado. 



    5. A aplicação do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu é reincidente específico e as circunstâncias indicam sua inserção em organização criminosa, evidenciada pela elevada quantidade de droga transportada e pela organização estruturada da atividade, incluindo batedores, o que caracteriza habitualidade criminosa e impede o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    6. Quanto à dosimetria da pena, a sentença reconheceu a confissão espontânea, mas, corretamente, não reduziu a pena em virtude da prevalência da multirreincidência do réu, conforme jurisprudência que considera a agravante da reincidência preponderante sobre a atenuante da confissão.



    (Apelação Criminal Nº 0900521-57.2023.8.12.0048/MS, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,  Relator: Desembargador Fernando Paes de Campos, j. 05/12/2024)”  



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LVI da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “Relativamente à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da CF, a pretensão deduzida não merece prosperar, pois rever o posicionamento do acórdão objurgado implicaria, necessariamente, em reexame do conjunto fático-probatório dos autos, motivo que faz incidir o impedimento disposto na Súmula 279 do STF (...) Quanto ao art. 5º, LIV, da CF, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral no representativo de controvérsia – ARE 748.371/MT (Tema 660) (...)”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a incidência da Súmula 279/STF e a aplicação do Tema 660, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente